Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705977-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO DA CHCARA 109-A, 113, 114-C E 115 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E S P A C H O Ao apelante para comprovar o integral cumprimento do despacho de ID 61541790. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator